Tribunal: TCU
Processo: 006.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2389/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2.1.1, 9.2.2.3 e 9.2.3 do Acórdão 1802/2019-TCU-Plenário ; e b) dispensar o monitoramento das determinações contidas nos subitens 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.2.1 e 9.2.2.2 do Acórdão 1802/2019-TCU-Plenário , com base na alínea "a", § 3o, do art. 17 da Resolução TCU 315/2020, haja vista que, diante da nova normatização dada pela resolução em apreço, a natureza de tais deliberações não se enquadram na categoria de determinação; c) encaminhar cópia da peça 28 deste processo, do presente acórdão e da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); d) apensar definitivamente este monitoramento ao TC 005.587/2018-2, nos termos do art. 5o, inciso II e do item 64.2 da Portaria-Segecex 27/2009 e no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.720/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.